Tribunal: TJDFT
Processo: 0700364-75.2018.8.07.0018
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700364-75.2018.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GABRIEL SIMOES VILELA RECORRIDO: FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS DESPACHO ID 60019511. Digam as partes no prazo comum de 10 dias, inclusive quanto à manutenção do interesse do julgamento do recurso, uma vez que o certame remonta ao ano de 2017. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.